Tribunal: STF
Processo: HC 200527
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Súmula Vinculante 14. Tese de negativa de autoria. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULIDADE CONCRETA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA. PRETENSÃO DE LIBERDADE PELO RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. No ponto, o princípio da instrumentalidade reforça a manutenção de determinados atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts. 565 a 572 do CPP. 
    II - A aventada nulidade por cerceamento de defesa foi superada pela determinação do juízo de assegurar acesso aos autos a todos os defensores. 
    III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação em Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG, voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo o agente responsável ‘pela venda de drogas no bairro da Vila Batista, e agora está em lugar não sabido’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    V - Não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    VI - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 
    VII - Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. 
    VIII - No caso, da leitura da narrativa acusatória, verifica-se que os fatos criminosos foram descritos adequadamente, individualizando, o quanto possível, a conduta de cada um dos denunciados, possibilitando ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou falta de justa causa. 
    IX - O alegado risco sanitário causado pela pandemia apto a ensejar a liberdade não foi suscitado por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciado.
    X - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 23.10.2020, o Juízo da Vara Criminal de Cruzeiro/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 634.121, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o acesso aos autos foi requerido em 22/10/2020, no entanto, o acesso foi liberado após o Juízo de admissibilidade criado na comarca somente após o recebimento da denúncia e a decretação da prisão, ou seja, aos olhos da impetração o Juízo de piso criou uma barreira ao acesso aos autos do inquérito, fato que concessa vênia afronta flagrantemente a verbete sumular nº 14”. Destaca, ainda, que “todo o IP tramitou através de cautelares, as quais estavam inacessíveis à defesa, causando estranheza o fato do órgão acusador embasar sua denúncia inepta e pedido de prisão arrimado em prova que sequer constavam dos autos”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que a “autoridade policial e o investigador (...) forçosamente tentam incriminar o paciente (...), no entanto, o mesmo não foi sequer investigado nos autos, ou seja, não foi objeto de interceptação telefônica, não foi intimado para comparecer em solos policiais, em nenhum momento é citado nas transcrições (cautelares em anexo), logo seu envolvimento é produto de mera conjectura, ilação e construção intelectual do Policial Civil (...), ademais o mesmo relata que não encontrou o paciente para intimá-lo, fato inverídico, o suposto documento assinado por sua sogra além de ser inidôneo para comprovar a intimação, sequer consta dos autos”. 
    6. Além disso, a defesa alega que “a denúncia é inepta e genérica, ou seja, não descreve qualquer conduta criminosa perpetrada pelo paciente, não indica os elementos informativos aptos e adequação típica ao artigo 35 da lei 11343/06, a embasarem a exordial acusatória”. Por fim, sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para: (i) revogar a prisão processual do acionante; (ii) declarar “a nulidade de todos os atos processuais realizados sob o sigilo imposto ilegalmente a defesa, inclusive revogando todas as prisões decretadas nos autos”; (iii) determinar o trancamento da ação penal.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Quanto à alegação de violação à Sumula Vinculante 14, dou especial relevância à informação apontada pelo TJ/SP:
    "De proêmio, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa e ofensa à Súmula n. 14 do STF, sob o argumento de que a defesa técnica do paciente não teve acesso aos autos do inquérito policial até o momento da impetração deste writ. Isso porque a investigação instaurada contra o paciente e demais corréus originou-se com o objetivo de apurar a existência de uma associação constituída para a prática do crime de tráfico de drogas e foi realizada através de extenso trabalho de inteligência da Polícia Civil local, havendo autorização do juízo a quo para tanto. 
    Dessa forma, referida decisão em nada se contrapõe à súmula vinculante 14 do STF, que assim dispõe: ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
    Inclusive, já houve determinação do juízo de origem para que a serventia providenciasse o acesso de todos os defensores aos autos cautelares, conforme se verifica às fls. 797 dos autos de origem".
    11. Sendo assim, tal como assentou o STJ, "já houve determinação do juízo de origem para que a serventia providenciasse o acesso de todos os defensores aos autos cautelares, conforme se verifica às fls. 797 dos autos de origem’ (fl. 544), de modo que superada referida matéria, o feito encontra-se hígido, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção, observado o devido processo legal”.
    12. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Ainda, o trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 
    Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. In verbis:
    (...)
    Consoante se denota da narrativa delitiva descrita na exordial acusatória: 
    ‘Consta que em data incerta, mas sabendo ser anterior a 23 de setembro de 2020, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, os denunciados [...] associaram-se entre eles e com [...], para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas. [...] Segundo apurado, policiais civis realizaram minuciosas investigações acerca do tráfico de drogas que ocorre na Vila Dr. João Batista e outros bairros de Cruzeiro, figurando como líderes da associação criminosa os denunciados [...], os quais, mesmo foragidos da Justiça, comandavam o vil comércio com o auxílio dos demais denunciados. As atividades da associação eram assim divididas: 
    [...] 
    Os denunciados [...], eram os responsáveis pela compra da droga e pela logística para que o entorpecente chegasse em grande quantidade nas mãos de seus gerentes; O denunciado [...], um dos responsáveis pela venda de drogas no bairro Vila Batista parte Baixa, onde comprava drogas em grande quantidade juntamente com [...]’ (fls. 550-551, grifei).
    O v. acórdão objurgado afastou sua alegada inépcia nos seguintes termos: 
    ‘Analisando os autos, verifica-se que a denúncia, bem ou mal, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação devida, expondo a figura delitiva atribuída ao paciente, assegurando o seu direito de defesa. Logo, acolher a tese de inépcia da denúncia, nos termos em que foi apresentada, requer um exame acurado do conjunto fático e, também, de ampla produção de provas, o que, como já dito, afigura-se incabível por meio do instrumento processual utilizado. 
    Nada que às escâncaras se mostre abusivo ou ilegal.
     Mormente para que seja desconstituído assim, na via estreita do habeas corpus. Se a imputação do crime não passou de mera referência à função desempenhada pelo paciente na suspota (sic) associação criminosa, sem que tenha sido demonstrado os elementos informativos que a embasaram, e se, tal imputação está abrigada também pelo ânimo de narrar, são questões que merecem maior incursão na fase instrutória do feito, não havendo o que se falar, portanto, em tracamento (sic) da ação penal pela via estreita do habeas corpus" (fls. 544-545, grifei). 
    Do trecho do v. acórdão acima transcrito, constata-se que o eg. Tribunal de origem assestou a presença de todos os requisitos formais da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), de modo que, da leitura da narrativa acusatória, verifica-se que os fatos criminosos foram descritos adequadamente, individualizando, o quanto possível, a conduta de cada um dos denunciados. 
    Como dito, é o que basta, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou falta de justa causa.”
    15. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    16. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    17. No caso, tal como assentou o STJ, “o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação em ‘Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG (fl. 18), voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo o agente responsável ‘pela venda de drogas no bairro da Vila Batista, e agora está em lugar não sabido’ (fl. 18) conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”.
    18. Não bastasse isso, o paciente “encontra-se foragido e a necessidade de se resguardar a ordem pública para colocar fim a uma cadeia de crimes cometidos pelos réus, bem como obstar o funcionamento da engrenagem que movimenta o lucrativo tráfico de drogas explorado pelos acusados” (trecho do acórdão do TJ/SP).
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator